Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741284-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HWR HAMBURGUERIA LTDA, HAMANDA SUELY DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em sede de execução de título extrajudicial (0709981-03.2024.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora.” – ID 210271956, autos de origem. Nas razões recursais (ID 64547092), alega o agravante que ajuizou a ação de execução da importância de R$236.963,68 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 11/03/2024, constante da cédula de crédito que instrui a inicial da execução. Diz que foram expedidas “diversas cartas de citação por AR em nome das agravadas em diversos endereços (vide ID 195445167, 195447519, 195447451, 195447523, 212576049, 212576051) retornando todas negativas”, e também “diligências por oficial de justiça em diversos endereços em nome das agravadas (ID 201582597, 201581033, 202284594, 202284606, 205504695, 205504084, 205601805, 205601806) retornando negativas”. Destaca: “É notório que houve diligência para a citação da Agravada, o qual não teve êxito. Assim, persistir com outras diligências, sem a tentativa de constrição em face do Agravado, em sede de arresto, tornará este feito ainda mais moroso. Esta é a razão pela qual pugnou pela consulta de bens. Portanto, manter a espera pela citação pessoal da Agravada para realização do arresto, irá gerar ainda mais prejuízos ao Agravante, haja vista que os Agravados poderão efetivamente ocultar bens” Ressalta que “não se pode perder de vista que o sistema foi criado com o objetivo de fornecer informações mediante requisição judicial do Poder Judiciário, sendo firmado um convênio entre o CNJ e o Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal e o Detran buscando justamente conferir maior efetividade às execuções judiciais, motivo pelo qual não se pode negar a concessão da medida à parte que a requerer, restando comprovado o esgotamento das tentativas de localizar os devedores, como se vê in casu”. E requer: “recebimento do presente Agravo de Instrumento, sendo deferida a tutela antecipada, e distribuído na forma da lei, requer ao final, lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de ID 210271956, para o fim de ser determinada a realização do ARRESTO com a determinação do bloqueio de ativos financeiros de titularidade da empresa executada HWR HAMBURGUERIA LTDA - CNPJ: 43.857.046/0001-34 e HAMANDA SUELY DE MIRANDA - CPF: 054.345.891-14, mediante sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento e consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso.” ID 64547092, p.15. Preparo recolhido (ID 64547095). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de arresto dos bens do devedor sob o fundamento de que “o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC)” e também “não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento”. Requer, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para “realização do ARRESTO com a determinação do bloqueio de ativos financeiros de titularidade da empresa executada HWR HAMBURGUERIA LTDA - CNPJ: 43.857.046/0001-34 e HAMANDA SUELY DE MIRANDA - CPF: 054.345.891-14, mediante sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento e consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o agravante requereu a “realização de ARRESTO mediante (i) o bloqueio de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, conforme art. 854 do CPC, fornecimento de extratos bancários e faturas de cartão de crédito das executadas; (ii) bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento, assim como para autorizar o recolhimento dos veículos a depósito pela autoridade competente; (iv) consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigilos” – ID 209733401. O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada. Verifica-se que a execução foi iniciada em 16/03/2024 (ID 190222920, autos de origem). Dos autos de origem, nota-se que as tentativas de citação da executada persistem desde 22/03/2024, tendo sido todas infrutíferas, conforme se observa das Certidões dos Oficiais de Justiça (IDs 191405690, 191399933, 201582597, 201581033, 202284594, 202284606, 205504695, 205504084, 205601805, 205601806) e dos AR devolvidos (IDs 195445167, 195447519, 195447451, 195447523, 212576049, 212576051, autos de origem). Trata-se de execução de título extrajudicial no qual o devedor não foi encontrado para citação; portanto, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Tal medida (diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15) traz como único requisito não ter sido o devedor encontrado. E a citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. Nesse sentido, ensina Daniel Amorim: Não sendo possível realizar a citação do executado em razão de sua não localização, mas localizando-se bem ou bens de seu patrimônio, caberá ao oficial de justiça realizar o arresto executivo de tantos bens quantos bastem para garantir a dívida (art. 830, caput, do Novo CPC). O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. ( ) Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2069). Assim, deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo o exaurimento das tentativas de localização, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. MANTIDO. ARRESTO. CAUTELAR E EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ( ) 4. Por sua vez, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, havendo ocorrido a citação no feito originário, não há que se falar em cabimento desta modalidade de arresto. ( )” (Acórdão 1622694, 07222799820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIVILIDADE. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Oarresto executivoé medida visa assegurar a efetivação de futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. De acordo com oart. 830 do Código de Processo Civil - CPC: ‘Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução’. 2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em recente julgamento, sobre a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização da devedora para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. Na hipótese, em que pese não terem sido esgotadas as tentativas de localização da executada, houve duas tentativas de citação, o que se mostra suficiente para o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1395211, 07325431420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em um juízo de cognição sumária, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para deferir o pedido de arresto executivo dos ativos em nome dos devedores localizados em pesquisas SISBAJUD e de veículos localizados via RENAJUD. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação da agravada, pois não houve citação. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora